Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Preliminar. Interesse recursal. Presença. Inocorrência de venire contra factum proprium. Litigância de má-fé não caracterizada. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos acórdãos no 152/18 e 15/21, do TARF.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse recursal por parte do Distrito Federal para interpor embargos de declaração contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de anulação de ato seu, bem como avaliar se tal postura se apresenta contraditória, caracterizando litigância de má-fé; (ii) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, por não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Tendo o Distrito Federal aderido à pretensão do Ministério Público na condição de litisconsorte ativo, como lhe faculta o art. 5o, §2o, da Lei no 7.347/85, está presente o seu interesse recursal.
4. Não caracteriza venire contra factum proprium a atuação do órgão de representação jurídica do ente público voltada, em tese, à defesa do patrimônio e do interesse públicos, sendo certo que ele não se vincula ao entendimento de outros órgãos da administração pública.
5. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
6. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
7. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo acerca da ausência de razões bastantes para se declarar nulas as decisões do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, considerando que já houve a sua preclusão administrativa.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC
9. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 489, § 1o, inciso IV, 927, inciso I, e 1.022; Lei no 9.868/99, arts. 27 e 28, parágrafo único; e CR, art. 5o, inciso XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.